Tribunal: TCU
Processo: 014.671/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3952/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo: 1. Processo TC- Processo 014.671/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: 1.1. Interessados: Flávia Mascarenhas Gomes (XXX.802.217-XX); Flávio de Oliveira Vieira (XXX.881.897-XX); Francesco Di Nubila (XXX.136.887-XX); Francisco José Ramos da Silva (XXX.697.975-XX); George Tavares Bessa (XXX.443.817-XX); Gersonita Regis da Silva Lima (XXX.887.515-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.